Tribunal: STF
Processo: Rcl 84188
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Pinhais/PR, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, arts. 988 a 993 do CPC, arts. 156 a 162 do RISTF e art. 7º da Lei nº 11.417/2006, em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos nº 0002947-32.2022.8.16.0035, complementado pelos embargos de declaração nº 0018895-43.2024.8.16.0035 e nº 0006840-26.2025.8.16.0035.

O reclamante narra que, na origem, Kleber Antonio Toffalini Ferreira, servidor público municipal ocupante do cargo de advogado, nomeado em 1991, propôs ação visando a alteração de sua carga horária de trabalho, sob o argumento de que outros servidores em situação idêntica haviam obtido o mesmo benefício, invocando o princípio da isonomia.

Relata que o juízo de primeiro grau julgou o pedido prescrito, mas a Turma Recursal reformou a sentença e concedeu a majoração de jornada e vencimentos, sob fundamento de isonomia. Foram opostos embargos de declaração sucessivos, rejeitados sob alegação de caráter protelatório.

O Município argumenta que a decisão da Turma Recursal violou a Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 

Destaca que a legislação municipal (Lei Complementar nº 02/2004) não prevê direito à opção de carga horária para servidores já em exercício antes de sua edição, restringindo-se aos futuros nomeados em concursos homologados até o início de sua vigência

Alega, ainda, que a Turma Recursal incorreu em erro ao reconhecer situações isonômicas entre o reclamado e outros servidores que tiveram alterações de jornada antes da Lei Complementar nº 02/2004, por decisão administrativa e dentro da legalidade. Sustenta, portanto, a inexistência de violação ao princípio da isonomia e a ocorrência de usurpação da função legislativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes

Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e do processo de origem, a fim de evitar dano irreparável ao erário, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassação do acórdão da 4ª Turma Recursal, reconhecendo-se a contrariedade à Súmula Vinculante nº 37.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor da decisão ora reclamada que rejeitou os embargos de declaração (eDoc. 27):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU AMBIGUIDADE REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE -APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE INSTITUIU CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM EXTINÇÃO DA JORNADA ANTERIOR ADMINISTRAÇÃO QUE FACULTOU OPÇÃO A APENAS ALGUNS SERVIDORES LEI VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 02/2004 QUE NÃO PREVÊ TERMO FINAL PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO DO AUTOR DECRETO N° 20.910/1932-CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DA CIÊNCIA/CONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO (ACTIO NATA) - PRECEDENTE DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ PARA O MESMO CARGO (0000063-14.2022.8.16.0202), TRANSITADO EM JULGADO EM 23/05/2024 - MERA IRRESIGNAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.”

A decisão reclamada é fundamentada na Lei Complementar municipal nº 02/2004, que disciplina a jornada dos advogados do Município de São José dos Pinhais e constitui o objeto da controvérsia. Em sede de reclamação constitucional, não compete a esta Corte substituir-se ao órgão de origem para definir qual a melhor leitura a ser conferida aos dispositivos da legislação local, sobretudo quando a decisão reclamada se mantém no âmbito da interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso concreto.

A invocação do princípio da isonomia que se mostra incompatível com a Súmula Vinculante nº 37 é aquela voltada a equiparar regimes remuneratórios de carreiras distintas ou a estender vantagens pecuniárias a servidores em situações jurídicas diversas, o que implicaria reestruturação de política salarial por via judicial. 

A situação dos autos é diversa. O acórdão reclamado limitou-se a reconhecer que outros advogados do mesmo Município, investidos antes da vigência da Lei Complementar nº 02/2004 e, portanto, em idêntica condição jurídica ao reclamado, tiveram sua jornada e remuneração ajustadas pela Administração, com base no novo regime legal, de modo que a negativa ao autor configuraria discriminação injustificada entre servidores submetidos ao mesmo estatuto jurídico.

A conclusão da Turma Recursal no sentido de estender ao reclamado o mesmo tratamento conferido a colegas em situação rigorosamente equivalente não traduz criação de vantagem inexistente em lei, mas simples aplicação isonômica do regime jurídico já estabelecido pelo legislador municipal. 

Nessas circunstâncias, não há falar em usurpação da função normativa nem em afronta à Súmula Vinculante nº 37, mas apenas em controle da legalidade e da igualdade na execução da legislação local. Ausente a aderência estrita entre o conteúdo do acórdão reclamado e o enunciado sumular invocado, a reclamação não se presta como sucedâneo recursal para rediscutir a interpretação conferida pelo juízo de origem à Lei Complementar nº 02/2004, impondo-se, assim, a sua rejeição.

Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 23 de dezembro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente